Tribunal: CARF
Processo: 13876.001588/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001588/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.690 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
CPL SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Não cabe a exclusão do contribuinte do Regime do Simples Nacional caso reste
provada a inexistência de débitos para com as Fazendas Públicas e INSS, sem a
exigibilidade suspensa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14-35.307 da 9a Turma
da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA n° 172862, de 22 de agosto de, 2008, que excluiu a ora recorrente do
Simples Nacional, face à existência de débitos para com a Fazenda Nacional, sem exigibilidade
suspensa, consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001588/2008-27
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001588/2008-27

Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente afirma que não possui
débito com a Receita Federal, uma vez que os débitos do ADE foram devidamente recolhidos,
porém, que as GPSs foram preenchidas de forma incorreta, tendo sido solicitada as
correspondentes retificações. (competências 07/2003 a 11/2005), conforme o requerimento
anexado.
A DRJ, negou provimento alegando que estavam incluídos no ADE os débitos
relativos às competências de 01 a 04/2006 e que não foram objeto de pedido de retificação.
Cientificada em 28/10/2011 (sexta-feira, fl.75), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 29/11/2011 (fl 76).
Em seu recurso, em síntese do necessário, a recorrente repete os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade e acrescenta que o pedido de
retificação dos débitos, relativos às competências 01 a 04/2006, está incluído no processo de n°
35428.001225/2006-41 (fls 4 e 5).
Em julgamento, ocorrido em 02 de setembro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.374, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
O cerne da lide cinge-se ao fato de existirem débitos relativos aos períodos de
competência de janeiro a abril de 2004, consoante o acórdão da DRJ, períodos estes
que não teriam sido incluídos no processo de pedido de retificação das guias de
recolhimento, como alegou:
A empresa efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias do período
de Abril de 2003 à Abril de 2006, de forma errônea, entretanto, retificou-as para as
informações
corretas
através
dos
processos
35428.001204/2006-25
e
35428.001204/2006-41 em 12 e 19/07/2006, processos estes tratados junto à
Previdência Social, conforme relacionado abaixo: ...
De fato, na folha 24, verifica-se que os já mencionados períodos de competência
foram, de fato, incluídos no requerimento, que segundo a recorrente, gerou o processo
de n° 35428.001204/2006-25, contraposição ao afirmado pela DRJ.
Assim sendo, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme que os débitos correspondentes aos períodos de
competência de janeiro a abril de 2004 foram, de fato, objeto de pedido de retificação
das guias de recolhimento e o resultado dado, consoante o que tiver sido decidido no
processo n° 35428.001204/2006-25.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho de
encaminhamento (fl.124) que apresentou o seguinte resultado:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001588/2008-27

1 - Em atenção à Resolução no 1001-000.374, originária do CARF/DF (fls.
113/115),
informamos
que
os
processos
no
35428.001204/2006-25
e
35428.001204/2006-41 foram protocolados e tratados pelo INSS e, assim sendo, a RF
não tem acesso a eles.
2 - No entanto, de acordo com a pesquisa CCORGFIP (fls. 120/123) é possível
confirmar as retificações efetuadas para as competências 12.2005 e 01 a 04.2006,
inexistindo valores para as demais.
3 - Diante de exposto, retornamos o processo para conhecimento e demais
providências.
4 - À EQUIPE DE BENEFÍCIOS FISCAIS / SIMPLES MEI.
DATA DE EMISSÃO : 26/08/2021
Cumprida a diligência, verifica-se, pois, que não havia débitos para com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, sem a exigibilidade suspensa, consoante o inciso V, ao art. 17, da Lei Complementar
– LC 123/2006.
Assim, deve ser cancelada a exclusão do Regime do Simples Nacional, promovida
contra a recorrente, através do o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 172862, de 22 de
agosto de, 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original